Tribunal: TJPA
Processo: 0810952-43.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10940 - Depoimento
Data de julgamento: 2021-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810952-43.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: EMPRESA DE TRANSPORTES NOVA MARAMBAIA LTDA

AGRAVADO: MARIA AUXILIADORA ARAUJO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA NO TEMA Nº 988 DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO DIANTE DE SEU INCABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, III, DA NOVEL LEGISLAÇÃO PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A decisão objeto do agravo de instrumento que indeferiu pedido de produção de provas, não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC/2015, bem como não se vislumbra a urgência e inutilidade da questão quando do julgamento em Apelação, como requisitos para se aplicar a mitigação do rol taxativo do dispositivo acima mencionado, conforme a tese firmada no Tema de n. 988 do STJ.

2. Mantida a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, III, da Novel Legislação Processual Civil.

RECURSO DE ANGRAVO INTERNO DESPROVIDO

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0810952-43.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: EMPRESSA DE TRANSPORTES NOVA MARAMBAIA LTDA.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA ID NUM. 4407883

AGRAVAO: ESPÓLIO DE MARCOS VINICIUS SANTOS DE OLIVEIRA – Representante MARIA AUXILIADORA ARAÚJO DOS SANTOS

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por EMPRESA DE TRANSPORTES NOVA MARAMBAIA LTDA. em face da decisão monocrática Id Num.4407883, através da qual, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, não foi conhecido o recurso de agravo de instrumento manejado pelo ora agravante, consoante os motivos assim resumidos na ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU PRODUÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CPC/2015. RECURSO NÃO CONHECIDO DIANTE DE SEU INCABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, III, DA NOVEL LEGISLAÇÃO PROCESSUAL.

I. A decisão agravada, que indeferiu a produção de provas, não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC/2015, sendo, assim, inadmissível o presente recurso.

II. Agravo de Instrumento não conhecido, em decisão monocrática, nos termos do art. 932, III, da Novel Legislação Processual Civil.”

Em um breve relato dos fatos, impõe-se anotar que a EMPRESA DE TRANSPORTES NOVA MARAMBAIA LTDA. interpôs Agravo de Instrumento contra a r. decisão de Id. Num. 3944729, proferida pelo MM. Juiz de Direito Titular da 12ª Vara Cível da Capital, nos autos da Ação Ordinária de Indenização por Danos Morais e Materiais (Processo nº 0129643-92.2015.8.14.0301), movida pelo ESPÓLIO DE MARCOS VINICIUS SANTOS DE OLIVEIRA – Representante MARIA AUXILIADORA ARAÚJO DOS SANTOS.

Na
decisão combatida
o magistrado singular
indeferiu
a produção de provas pretendida pela agravante, sob o seguinte argumento, in verbis:

“ ...1 -Com efeito, cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, devendo indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370 do CPC). 2 – Neste sentido, entendo despicienda a produção de provas, uma vez que os documentos constantes nos autos são necessários e suficiente para o proferimento de uma decisão resolutória de mérito. 3- Além do mais, o laudo pericial do Centro de Perícias, documento que relata a situação ocorrida de um modo verossímil e imparcial, permitindo uma melhor aferição da responsabilidade civil, já se encontra nos autos. 4 – Assim sendo, determino o julgamento antecipado da lide com base no art, 355, I, do CPC. Intime-se..”

Nas razões do cabimento do agravo de instrumento (Id. Num. 394472), a agravante alegou que a colheita de provas (oitiva das partes e testemunhas) é fundamental para o deslinde da causa; sobretudo porque o laudo pericial do Renato Chaves serve de balizador quanto ao resultado óbito, de modo que se demonstra totalmente pertinentes entender a dinâmica dos fatos a partir do relato das partes e testemunhas. Portanto, não estando o feito pronto para julgamento, sob pena de cerceamento de defesa.

Ao final, pugnou pela concessão do efeito suspensivo ativo, para determinar a produção de prova oral, a qual se revela imprescindível para o esclarecimento da dinâmica dos fatos.

Os autos foram distribuídos, inicialmente, à Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho, tendo a i. magistrada, na decisão de Id. Num. 3950787, apontado a prevenção deste relator em face da existência do Agravo de Instrumento nº 0000811-37.2016.8.14.0000, já transitado e julgado por mim, relativo ao mesmo feito original.

Redistribuídos, coube-me a relatoria, quando, então, proferi a decisão ora agravada, não conhecendo do agravo de instrumento.

No presente agravo interno, pretendendo o conhecimento do agravo de instrumento, a agravante, nas razões recursais de ID. Num. 4579430, sustenta, em síntese, que a prova oral se mostra imprescindível para o deslinde da causa e o seu indeferimento acarreta cerceamento do direito de defesa ensejador da nulidade do processo.

Contrarrazões oferecidas no Id. Num. 4703139, pugnando pelo desprovimento do Agravo Interno e manutenção da decisão agravada.

É o relato do necessário.

Incluído o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, porque adequado e tempestivo.

Entretanto, entendo que não são suficientes os respectivos fundamentos para modificar a decisão exarada.

Posto que respeitáveis as considerações da parte recorrente, verifico que suas razões não são capazes de refutar os argumentos empregados na decisão monocrática hostilizada.

Dessa forma, evitando desnecessária tautologia, reporto-me aos fundamentos já externados, os quais passo a transcrever:

“
Ab initio
, vislumbro que a matéria em questão não se encontra presente no rol taxativo das hipóteses do art. 1.015, do CPC/2015,
in verbis
:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Com efeito, tratando-se de decisão que indeferiu a produção de provas; verifico inadmissível a interposição deste agravo de instrumento.

Nesse sentido, esclarecem Teresa Arruda Alvim Wambier e outros (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, Revista dos Tribunais, 2ª Tiragem, São Paulo, 2015, p. 2.250/2.251) que:

“(...) O CPC/2015, não só altera as hipóteses de cabimento para o agravo de instrumento, como também extingue a figura do agravo retido.

Releva apenas ressaltar que, contra as decisões que não ensejam o agravo na forma instrumentada, não ocorrerá a preclusão, podendo a parte, sem qualquer outro ato anterior, atacá-las na apelação ou em contrarrazões.

(...)

O rol previsto nos incisos e parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015 aparentemente é taxativo. Se assim for, não poderá ser utilizado tal recurso em uma hipótese não prevista em lei.

(...)

Eventual extensão do rol para outras hipóteses talvez venha com o tempo. Tal análise caberá a doutrina e a jurisprudência, apesar de parecer que a intenção do legislador foi a de realmente elaborar um rol taxativo para o cabimento do recurso de agravo de instrumento. “

Assim, verificando-se que o recurso em análise é manifestamente inadmissível, uma vez que foi interposto em desacordo com o artigo 1.015 do CPC/2015, não pode ser recebido, com fundamento no art. 932, III, do CPC/2015, que dispõe o seguinte:

“Art. 932 – Incumbe ao relator:

III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”

Desse modo, por se tratar de inadequação recursal, encontrando-se na esfera “interesse de agir”, configura-se como matéria de ordem pública, podendo, nesse sentido, ser declarado
ex-officio
pelo magistrado, a qualquer momento e grau de jurisdição
.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, na forma do art. 932, III, do CPC/2015.”

Ademais, necessário esclarecer que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, examinou a natureza do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015, e a possibilidade de sua interpretação extensiva, ocasião em que firmou a tese segundo a qual a taxatividade desse dispositivo é mitigada, admitindo, em relação às decisões interlocutórias proferidas após a publicação desse paradigma, a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Com efeito, tratando-se de decisão que indeferiu a produção de provas, não vislumbro a urgência decorrente de sua inutilidade no julgamento da apelação, requisito este que se enquadraria na excepcionalidade da mitigação do rol taxativo.

Assim, verifico inadmissível a interposição deste agravo de instrumento, inclusive diante da taxatividade mitigada em consonância com o Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça.

Coadunando a esse entendimento, cito precedente do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TESE REPETITIVA DE TAXATIVIDADE MITIGADA. APLICAÇÃO IMEDIATA. PRECEDENTES. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL. RECORRIBILIDADE IMEDIATA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE URGÊNCIA OU INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA MATÉRIA NO RECURSO DE APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1.
Segundo a jurisprudência da QUARTA TURMA do STJ, "a melhor interpretação ao art. 1.015 do CPC/2015, prestigiando a tese firmada no 'Tema Repetitivo 988', é pela possibilidade de interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento no recurso de apelação, logo, não pode aquele julgado ser compreendido em prejuízo daquele que atuou em conformidade com a orientação emanada no Repetitivo, isso independentemente da data em que foi proferida a decisão interlocutória na fase de conhecimento
" (AgInt no AREsp n. 1.472.656/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 5/9/2019, DJe 25/9/2019).

2.
Segundo a tese fixada no julgamento do recurso repetitivo, "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
" (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/12/2018, DJe 19/12/2018), requisitos não verificados no caso.

3. De acordo com jurisprudência do STJ, "o processo de embargos à execução é ação de conhecimento incidental à execução, de modo que a ele se aplica o regime da taxatividade mitigada e não o disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015. Não há, na hipótese, prejuízo algum à parte pelo não conhecimento do agravo de instrumento interposto na origem, haja visto que as questões nele tratadas podem ser suscitadas em eventual apelação ou contrarrazões, conforme consignado no acórdão recorrido" (REsp n. 1.797.293/RJ, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 1º/10/2019, DJe 9/10/2019), sendo essa a situação dos autos.

4. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no REsp 1836038/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 05/06/2020)

Igualmente cito também julgados deste Tribunal e de tribunais pátrios:

“AGRAVO INTERNO EM AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. DECISÃO AGRAVADA QUE DEIXOU DE CONCEDER PRAZO PARA QUE HOUVESSE MANIFESTAÇÃO SOBRE O LAUDO PERICIAL DE ENGENHARIA E INDEFERIU PROVA TESTEMUNHAL.ART. 1.015 DO CPC/2015. ROL TAXATIVO. RECURSO DESPROVIDO. I.
Tratando-se de decisão que entendeu desnecessária a produção de provas, hipótese não elencada no rol taxativo do art. 1.015, do CPC/2015, é inadmissível a interposição do agravo de instrumento. De modo que correta a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, nos termos do art. 932,
III, do NCPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”

(2017.01014800-53, 171.660, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-03-13, Publicado em 2017-03-16)

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ARGUIDA PELO AGRAVADO EM FASE DE CONTRARRAZÕES. REJEITADA.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PARA OITIVA DE PERITO JUDICIAL. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC/2015
. ACERTO DO DECISUM ATACADO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DECISÃO QUE NÃO VERSA SOBRE O MÉRITO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE ALTERAR O ENTENDIMENTO FIRMADO NA DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1.
O art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu linhas mais específicas quanto ao cabimento do agravo de instrumento, fixando um rol taxativo das decisões interlocutórias em que será possível a apresentação de irresignação através desta via recursal. 2. A decisão de primeira instância denegatória do pedido de designação de audiência para oitiva de perito judicial não versa sobre o mérito do processo, como alega o Agravante, trata apenas de questão relativa a produção de prova. Logo, inexistindo previsão legal, tal decisão não é impugnável pela via do agravo de instrumento, devendo, portanto, ser mantido o decisum monocrático que não conheceu do recurso por manifesta inadmissibilidade.
3. Recurso Conhecido e desprovido à unanimidade.”

(2018.03385258-88, 194.567, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-08-21, Publicado em 2018-08-23)

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1.021 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO POR NÃO SE ENQUADRAR NAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO ARTIGO 1.015 DO CPC. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE. ALEGAÇÃO DE QUE O RECURSO HAVIA DE TER SIDO CONHECIDO COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INSUBSISTÊNCIA. DECISÃO ORIGINALMENTE AGRAVADA QUE INDEFERE PROVAS. NÃO ENQUADRAMENTO AO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO CPC. INCONFORMISMO QUE DEVE SER COLOCADO EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO (ARTIGO 1.009, § 1º DO CPC/2015). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME DO ÓRGÃO COLEGIADO. INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º DO CPC/2015.”

(TJ-SC - AGT: 40053379220198240000 Palhoça 4005337-92.2019.8.24.0000, Relator: Selso de Oliveira, Data de Julgamento: 29/08/2019, Quarta Câmara de Direito Civil)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO SANEADORA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ART. 1015 DO CPC/15 E INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA A MITIGAR A TAXATIVIDADE DO REFERIDO ROL. QUESTÃO QUE PODERÁ SER SUSCITADA EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO OU NAS CONTRARRAZÕES, CONFORME ART. 1.009, § 1º DO CPC/15. PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO SANEADORA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ART. 1015 DO CPC/15 E INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA A MITIGAR A TAXATIVIDADE DO REFERIDO ROL. QUESTÃO QUE PODERÁ SER SUSCITADA EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO OU NAS CONTRARRAZÕES, CONFORME ART. 1.009, § 1º DO CPC/15.
PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.”

(TJ-RJ - AI: 00327583220208190000, Relator: Des(a). GABRIEL DE OLIVEIRA ZEFIRO, Data de Julgamento: 20/07/2020, DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-07-27)

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO PELO RITO COMUM. FASE DE CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA ORAL E PERICIAL. DESCABIMENTO DO RECURSO, À VISTA DO ROL TAXATIVO ESTABELECIDO NO ARTIGO 1.015 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA A AUTORIZAR O MANEJO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO (TEMA 988 DO STJ)
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.”

(TJ-RS - AGT: 70084578665 RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Data de Julgamento: 27/11/2020, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 03/12/2020)

Desse modo, considerando que a decisão objeto do agravo de instrumento não está elencada dentre aquelas passíveis de questionamento por agravo de instrumento, tampouco aplicável ao caso a excepcionalidade do Tema 988 do STJ, inadmissível sua interposição.

Por fim, registro que a decisão da origem não dará azo à preclusão de qualquer matéria. O novo CPC não impediu que a parte interponha recursos das decisões interlocutórias que não integram o rol do artigo 1.015; diversamente, promoveu a recorribilidade diferida, assegurando à parte o manejo de posterior recurso de apelação, caso presente o interesse recursal, inclusive com a atribuição de efeito suspensivo.

O artigo 1.009, do já citado diploma processual civil, é absolutamente claro no tocante ao ponto:

“Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.

§
1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.

§ 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas.

§ 3o O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no art. 1.015 integrarem capítulo da sentença.”

Forte em tais argumentos, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada, bem como, condeno o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do agravado, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC.

É o voto.

Belém (PA), 24 de maio de 2021

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 25/05/2021